Tribunal: TJES
Processo: 0011969-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011969-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE DE MAGALHAES NETO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. COBRANÇA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI Nº 0000049-30.2022.8.08.9101. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 0011969-09.2021.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOSÉ DE MAGALHÃES NETO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fls.111/117).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a suspensão dos efeitos financeiros das promoções do art. 1º da lei estadual nº 10.470/2015 é constitucional;
b)
que o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu a possibilidade de promoção funcional, mas determinou a suspensão dos efeitos financeiros enquanto não houver o reequilíbrio;
c)
que com a aquisição da capacidade financeira em setembro/2018 o TJES implementou em sua folha de pagamento os efeitos financeiros da promoção de 2016;
d)
que deve ser julgada improcedente a ação.

Alega o autor na inicial que é servidor público estadual membro do poder Judiciário do Espírito Santo no cargo de Analista Judiciário - AJ - Oficial de Justiça Avaliador desde 1998 e que se viu prejudicado no direito à promoção de 2016 por ausência de ato administrativo da autoridade competente para deflagrar o início do processo visando a promoção.

Que fora impetrado mandado de Segurança no qual foi determinada a deflagração do processo de promoção, postergando os efeitos financeiros. Pugna, portanto, pela diferença dos valores de julho/2016 a julho/2019.

Em contestação o réu sustentou a constitucionalidade da lei.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o pagamento das diferenças de julho/2016 a novembro/2016.

Compulsando com detença os autos, é incontroverso que a Lei nº 10.278/14 concedeu reajuste financeiro aos servidores do TJES, todavia a Lei nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros e promoções e reajustes salariais de servidores do TJES, em um contexto de desequilíbrio fiscal do poder judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da ADI nº 5606, na qual considerou constitucional a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros, porquanto, a decisão colegiada proferida por aquela egrégia corte considerou que a supramencionada lei não violou direito adquirido e nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ocorre que o julgado não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrente.

No ano de 2016 foi impetrado em mandado de segurança que tramitou sobre o nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que deferiu parcialmente a segurança para determinar o pagamento a partir da impetração.

Neste contexto, a presente demanda visa a cobrança dos valores retroativos à data da promoção (janeiro/2016) até o mês anterior à impetração do Mandado de Segurança (novembro/2016) considerando os termos da decisão do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 .

Destarte, o pedido em questão foi levado à apreciação da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei no feito nº 0000049-30.2022.8.08.9101, quando aquele Colegiado entendeu por julgar procedente a pretensão de servidores ao reconhecer o direito adquirido do período exposto,
in verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Desta forma, considerando que a decisão alcançada no julgamento supra segue o entendimento proferido pela Turma de Uniformização, tenho que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto

para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)